Tribunal: TJES
Processo: 0002518-87.2019.8.08.0069
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002518-87.2019.8.08.0069
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARCELO PREATO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (DUAS VEZES). 1. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. Ademais, ressalta-se que, com base na interpretação
a contrario sensu
do art. 155, do Código de Processo Penal, permite-se que a decisão seja sim lastreada com base nos elementos informativos, desde que estejam corroborados pelas provas produzidas em juízo, como ocorreu no caso em análise. Portanto, de fato, o magistrado não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos durante a investigação, contudo, existindo provas judiciais que confirmem os elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, não há que ser reconhecida qualquer mácula na decisão de pronúncia. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam-se os presentes autos de
recurso em sentido estrito
interposto por
Marcelo Preato,
em face da sentença de fls. 227/229 dos autos físicos, prolatada pelo juiz da Vara Criminal da Comarca de Marataízes.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos, em resumo, o seguinte:

[...] no dia 12 de janeiro de 2019, por volta das 23h00min, na Rua Vitória, Bairro Ilmenita, nesta Comarca, o denunciado MARCELO PREATO, com vontade de matar, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítimas Alexandre Alves de Souza e Marinice Garcia Fabiano, causando em Alexandre as lesões descritas no laudo de exame de fls. 114, não se consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias à vontade do agente, quais sejam, o socorro prestado por terceiras pessoas a Alexandre e o erro de pontaria em relação a Marinice.

Registram os autos do Inquérito Policial em apenso que o crime acima descrito foi cometido por motivo fútil, vez que as vítimas foram
à
residência do denunciado para cobrar uma dívida, tendo o demandado, por essa razão, decidido tentar matá-1a, sendo, num primeiro momento, frustrado pela falha da arma em disparar.

Apontam ainda que, se utilizando de recurso que dificultou a defesa das vítimas, o denunciado tornou a disparar contra elas, alvejando o veículo automotor em que elas se encontravam já em fuga, atingindo Alexandre pelas costas, privando-lhes da chance de esboçar uma melhor reação defensiva.

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
MARCELO PREATO

foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (duas vezes), a fim de ser submetido a julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença da Comarca de Marataízes.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls. 247/250 dos autos físicos, a defesa requer a impronúncia do recorrente no presente caso, em razão de inexistência de provas de autoria produzidas em juízo.

Pois bem.
Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

O artigo 414, do Código de Processo Penal, dispõe
sobre a impronúncia,
nos seguintes termos:

“Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
do delito de homicídio está devida e suficientemente comprovada nos autos físicos, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência nº 38306150 (fls. 65/67), do Auto de Apreensão à fl. 18, do Boletim de Atendimento de Urgência de fl. 22, da Guia de Referência e Contrarreferência de fl. 23, e do Laudo de Lesões Corporais Indireto de fl. 117.

Os indícios suficientes de autoria também restaram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos.

Nesse particular, transcrevo o depoimento de uma das vítimas, Marinice Garcia Fabiano, ainda em esfera policial, às fls. 69-verso/70 dos autos físicos:

QUE é casada com ALEXANDRE ALVES DE SOUZA; QUE no dia fatos estava com seu marido no momento que o mesmo foi a casa de um conhecido de nome MARCELO, no intuito de cobrar uma dívida referente a venda de peixes
; QUE a casa de MARCELO é localizada próximo ao Quiosque Geredys, sendo uma casa de primeiro andar, na cor azul; QUE ao chegarem na casa de MARCELO, seu marido buzinou o veículo;
QUE MARCELO não atendeu, sendo em seguida surpreendidos pelo mesmo, o qual apareceu na janela do veículo, no lado motorista, apontando uma arma de fogo; QUE primeiro MARCELO apontou a arma de fogo para ALEXANDRE e apertou o gatilho e em seguida apontou para a declarante e novamente apertou o gatilho, tendo a arma falhado nas duas vezes
;
QUE MARCELO tem conhecimento que a declarante está grávida
;
QUE após os disparos falharem, ALEXANDRE saiu com o veículo, momento em que MARCELO efetuou diversos disparos, vindo a atingir ALEXANDRE pelas costas
;
QUE acredita que ALEXANDRE foi atingido por seis disparos; QUE no veículo tem marcas de muitos outros disparos
;
QUE ao ser atingido, ALEXANDRE perdeu o controle do veículo e colidiu em outro automóvel; QUE ALEXANDRE foi socorrido, estando internado na Santa Casa em Cachoeiro de Itapemirim
;
QUE está no oitavo mês de gestação, ficando internada até a presente data;

QUE mostrada a fotografia do nacional MARCELO PREATO,
brasileiro, divorciado, ajudante de pedreiro, filho de pai näo declarado e Daurilene Preato de Jesus, nascido aos 11/01/1992, inscrito no CPF n° 13348811708, natural de Cachoeiro de Itapemirim/ES, residente a Rua Vitória, 665, ao lado do Quiosque Geredys, Arraias, Marataízes/ES,
a declarante reconhece com absoluta certeza como sendo o indivíduo que efetuou os disparos de arma de fogo em sua direção e em seu marido; QUE não foi atingida pelos disparos
; QUE conhece MARCELO há cerca de cinco meses; QUE já presenciou seu marido conversando com MARCELO em oportunidades; QUE nada mais disse.

Em juízo, na mídia acostada à fl. 197 dos autos físicos, Marinice Garcia Fabiano afirmou que estava no veículo no dia dos fatos. Que estavam voltando de uma festa, passando pela rua do acusado Marcelo, e que lembra que começaram os disparos de tiros, tendo abaixado, e quando olhou para o Alexandre ele já estava ensanguentado. Essa testemunha, inicialmente, disse que não viu da onde vieram os tiros. Em seguida, a vítima
confirmou
sua assinatura em seu depoimento prestado em esfera policial.

Posteriormente, afirmou que os tiros vieram do lado do motorista, e nisso começaram a andar com o carro desesperadamente, que ele foi atirando e nisso bateram em outro carro, tendo a declarante desmaiado na hora.

Por sua vez, a testemunha confirmou o que consta em seu depoimento prestado em esfera policial, exceto quanto à dívida de peixe, e também confirmou que o acusado Marcelo foi quem efetuou os disparos no dia dos fatos
.

Por fim, a vítima Marinice Garcia Fabiano, em juízo, reconheceu o réu como autor dos disparos no dia dos fatos.

Prosseguindo afirmou, conforme transcrito na sentença de primeiro grau:

A testemunha arrolada pela acusação, FABIANO RODRIGUES DA COSTA
, à fl. 194, afirmou desconhecer o acusado e não ter presenciado o momento em que os tiros foram efetuados, alegando somente
que o veículo de sua propriedade foi abalroado na parte traseira pelo veículo das vítimas
, que trafegava em via pública de forma desgovernada. A testemunha alegou que ao ser informado que
a vítima Alexandre estava baleado e que não sentia os movimentos da perna, mexendo somente o pescoço, buscou socorro
.
A testemunha descreveu que visualizou cinco perfurações, as quais foram efetuadas em direção ao banco do motorista do veículo, onde a vítima Alexandre se encontrava
.

Já o acusado MARCELO PREATO, em seu interrogatório judicial, disse que a denúncia é falsa e que, no dia dos fatos, estava em Fortaleza/CE. Que estava em Fortaleza desde outubro de 2018. Afirma que conheceu as vítimas no verão dos anos de 2017 e 2018, por trabalhar na banca de salgado, próximo ao Bar do Geredy's.

Por derradeiro, destaco que a
vítima
Alexandre Alves de Souza,
ouvida em esfera policial, à fl. 47 dos autos físicos, afirmou que Marcelo Preato vendia salgado. Que, no telefone, Marcelo chamou a vítima para ir à sua casa e, chegando lá, ele sacou a arma na sua cara, todavia, mascou, que com medo ele saiu, tendo sentido disparos em suas costas, em sua perna, e continuou acelerando, tendo batido o carro na traseira de outro carro
. Afirmou, ainda, que a arma do Marcelo parecia uma pistola e que, naquele dia, foi à sua casa porque havia cobrado uma dívida dele, tendo ele chamado o declarante para ir em sua casa. Por fim, afirmou que estava com sua esposa e que lá só estava o Marcelo.

Dessa feita, as provas supramencionadas demonstram, de modo insofismável, a existência de fortes indícios da autoria do acusado Marcelo Preato, ora recorrente, pelos crimes de homicídio tentado perpetrados contra as vítimas
Alexandre Alves de Souza e Marinice Garcia Fabiano.

Nessa linha, não obstante a negativa de autoria sustentada pelo recorrente, afirmando que estava em Fortaleza na data dos fatos, entendo que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não da tese apresentada pela defesa.

Ainda, a alegação defensiva de que
inexistem provas em juízo a demonstrarem os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, isto é, que a decisão de pronúncia foi baseada exclusivamente em elementos colhidos em fase investigativa,
não deve prosperar
.

Como sabido, com base na interpretação
a contrario sensu
do art. 155, do Código de Processo Penal, permite-se que a
decisão
seja sim lastreada com base nos elementos informativos, desde que estejam corroborados pelas provas produzidas em juízo
, bem como também por provas não repetíveis, como ocorreu no caso em análise.

Nessa linha intelectiva, verifica-se que o conjunto probatório dos autos consiste nas testemunhas ouvidas durante o inquérito policial, nas provas periciais produzidas (não repetíveis), corroboradas pela prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, de fato, o magistrado não pode fundamentar sua decisão
exclusivamente
nos elementos informativos colhidos durante a investigação, contudo,
existindo provas não repetíveis
, como o
laudo de lesões corporais indireto de fl. 117
, e provas judicias que confirmem os elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, consistentes no depoimento da vítima
Marinice Garcia Fabiano e da testemunha Fabiano Rodrigues da Costa,
não há que ser reconhecida qualquer mácula na decisão de pronúncia
.

Ademais, no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que
indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime
, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem decidido que:

[...]
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
.- Para a sentença de pronúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e a demonstração da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. - O acórdão impugnado pronunciou o ora agravante. Entendeu que haveria indícios mínimos da presença do elemento subjetivo dos delitos de homicídio (animus necandi), competindo ao Conselho de Sentença a análise mais aprofundada do quadro probatório. Anotou, nesse sentido, que a prova da materialidade delitiva de ambos os crimes estaria suficientemente assentada no boletim de ocorrência, no laudo pericial, bem como na prova oral colhida durante a instrução criminal (fl. 31). Por outro lado, os indícios de autoria constariam do depoimento da vítima em ambas as fases, dos relatos prestados pelas testemunhas ouvidas como informantes e do interrogatório do acusado (fl. 31). - Embora a vítima, o acusado e o informante tenham trazido nova versão dos acontecimentos em juízo, arguindo a tese de autolesão da ofendida, "tem-se elementos indiciários suficientes a respeito da autoria delitiva capaz de encaminhar o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri em relação a ambos os fatos, pois a responsabilidade pela empreitada delitiva foi a ele atribuída pela vítima tão logo noticiados os fatos à autoridade policial" (fls. 32/33). De todo modo, todos eles confirmaram, em contraditório judicial, que os golpes de faca (Fato II) foram perpetrados em meio a embate supostamente decorrente do fim do relacionamento e da disputa pelos bens comuns e que os ferimentos descritos no laudo pericial, hipoteticamente, alinhar-se-iam à narrativa primeva da ofendida. De maneira que a Corte local concluiu não estar patente, nesta etapa processual, a configuração de hipótese de absolvição sumária, de despronúncia ou de desclassificação delitiva. A reforma desse entendimento demandaria aprofundado reexame fático-probatório, a que a via estreita, do writ, não se presta. -
Não houve nulidade da decisão de pronúncia por violação ao art. 155, do Código de Processo Penal, pois os julgadores da origem cotejaram os elementos de prova produzidos sob o contraditório judicial com os elementos de informação amealhados na fase inquisitiva, o que é perfeitamente admissível, concluindo que não estaria demonstrada,
primo ictu oculi
, a ausência de dolo de matar
. Em casos como o presente, é hígida a decisão de pronúncia. - Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 819.046; Proc. 2023/0137966-4; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 28/06/2023).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. REQUISITOS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema
Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor
. (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380) 2. No caso em apreço, a materialidade da tentativa de homicídio encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (05/06), pelo Boletim Unificado (fls. 09/10), pelo Laudo Indireto Externo (fls. 25), pelo Relatório Policial (fls. 28/29), assim como pela prova oral coligida. 3
. Diante do contexto apresentado, há provas da existência da tentativa do delito de homicídio e indício de ter sido praticado pelo recorrente. Por isso, entendo que o pedido de reforma da decisão, para que o acusado seja impronunciado, não merece provimento
. [...]. (TJES; RSE 0005574-90.2015.8.08.0030; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 31/05/2023; DJES 06/06/2023).

Assim, conforme demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente, no sentido de que ele teria praticado o crime de homicídio, em sua modalidade tentada, em desfavor das vítimas, apurado nos presentes autos, razão pela qual não há que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia do acusado.

Portanto, não há qualquer mácula na decisão de pronúncia, que se baseou nas provas colhidas tanto em esfera investigativa quanto em juízo, embasando a pronúncia do réu pelo crime previsto no
artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (duas vezes).

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
in totum
a r. sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.